Tribunal: TCU
Processo: 001.463/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 642/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em corrigir, por erro material, o Acórdão 700/2021-TCU-Plenário , de forma que: Onde se lê : "9.1.1. julgar irregulares as contas de Cláudia Regina Silva Macêdo, com base no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992", leia-se : "9.1.1. julgar irregulares as contas de Cláudia Regina Silva Macêdo, Pedro Victor Silva Macêdo, Flávio Vinicius Macêdo e da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda, com base no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992"; e Onde se lê: "9.1.3. aplicar à Cláudia Regina Silva Macêdo, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data do acórdão recorrido até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se : "9.1.3. aplicar a Cláudia Regina Silva Macêdo, Pedro Victor Silva Macêdo, Flávio Vinicius Macêdo e à empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data do acórdão recorrido até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, autorizando-se, desde logo, a cobrança judicial da multa aplicada no item 9.1.3 do decisum, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992". 1. Processo TC- Processo 001.463/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.149/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me (02.437.404/0001-72); Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX); Flávio Vinicius Macedo (XXX.766.441-XX); Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX). 1.3. Recorrentes: Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX); Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX); Flávio Vinicius Macedo (XXX.766.441-XX); Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me (02.437.404/0001-72). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.9. Representação legal: Israel Marcos de Sousa Santana (46.411/OAB-DF) e Isaias Diniz Nunes (27.902/OAB-DF), representando Cláudia Regina Silva Macêdo; Israel Marcos de Sousa Santana (46.411/OAB-DF) e Isaias Diniz Nunes (27.902/OAB-DF), representando Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me; Israel Marcos de Sousa Santana (46.411/OAB-DF), representando Pedro Victor Silva Macêdo; Israel Marcos de Sousa Santana (46.411/OAB-DF) e Isaias Diniz Nunes (27.902/OAB-DF), representando Flávio Vinicius Macedo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.